Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703560-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao retorno dos autos para fins de aplicação do inciso II do artigo 1030 do Código de Processo Civil (ID 65366354). Após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, conclusos para rejulgamento. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora